Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1013521-17.2020.8.11.0000 (ID 51929476 - interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – CLASSE 202 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Embargada : DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI
Número do Protocolo : 1013521-17.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PRIMOROSA S.A. - AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra a decisão (cf. ID 50695994) que indeferiu o pedido de feito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013521-17.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá, este interposto pela embargante contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 1002309-41.2018.8.11.0041) que lhe move DJALMA REZENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI (cf. IDs 31810575 e 32986516 dos autos de origem).
A embargante alega que a decisão padece de contradição, já que admitiu o cabimento da exceção de pré-executividade para debater a matéria relativa ao pagamento, e em seguida reconheceu que “o debate sobre o termo de quitação não fora travado pela executada agravante, mas sim pelo agravado”, mas impôs “à executada todos os ônus da execução quando o debate sobre a quitação é instalado pelo exequente agravado” (cf. ID 51929476 - Pág. 2).
Reedita os termos das razões recursais do agravo de instrumento, insistindo em que “a dilação probatória a que se refere a r. decisão embargada está sendo demandada pelo comportamento do exequente, a quem incumbe provar a falsidade e não ao executado que apresentou o termo de quitação que, de acordo com o Código Civil (...) é prova suficiente do pagamento” (cf. ID 51929476 - Pág. 3).
Alega ainda que a decisão embargada é omissa quanto aos dispositivos legais invocados, já que “ao negar-se o efeito suspensivo ao agravo a r. decisão deixa de aplicar e efetivamente nega vigência aos arts. 319 e 320 do Código Civil, bem como inverte o ônus probatório previsto no art. 429, inciso I, do Código de Processo Civil” (cf. ID 51929476 - Pág. 4).
Pede, pois, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que, sanadas a contradição e omissão apontadas, seja concedido o efeito suspensivo almejado, prequestionando os arts. 319 e 320 do Código Civil, bem como o art. 429, I, do CPC (cf. ID 51929476).
A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios (cf. ID 53044993).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de que qual vício previsto no artigo 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador/órgão julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.
No caso, a embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.
A decisão ora embargada indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante/embargante, com os seguintes fundamentos:
“(...) admite-se ao devedor alegar o pagamento do débito por meio da exceção de pré-executividade quando os documentos que instruem esse pleito sejam suficientes à comprovação da quitação, ou seja, a prova de pagamento está bem elucidada, inexistindo qualquer margem de dúvida.
Contudo, no caso, a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório recursal não é elucidativo quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam dilação probatória.
Conforme ressaltado pelo MM. Juiz na decisão agravada e na decisão integrativa que rejeitou os embargos de declaração, em primeiro lugar, a ausência de impugnação, ou a impugnação tardia da exceção de pré-executividade não gera efeitos da revelia, e por isso não há falar em desconsideração da impugnação, na qual se está questionando a autenticidade do termo de quitação, tanto no que se refere à assinatura do credor, quanto no que se refere ao seu conteúdo, mesmo porque o ato de reconhecimento de firma gera apenas presunção relativa de autenticidade, que pode ser elidida por prova pericial grafotécnica, ou seja, é questão que efetivamente demanda dilação probatória.
Além disso, conforme se verifica do resumo dos fatos expostos na decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade, o instrumento de quitação juntado pela agravante não parece ser suficiente para comprovar o aludido pagamento, sendo a questão muito mais complexa, já que os fatos arguidos dizem respeito aos serviços advocatícios prestados pelo causídico em longo lapso temporal em relação a diversas ações que gravitavam em torno da Fazenda Primorosa.
É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas neste caso, os fundamentos recursais não convencem a primo ictu oculi do desacerto da decisão agravada.” (Destaquei – cf. ID 50695994 - Pág. 9).
Não diviso qualquer contradição na fundamentação ou no núcleo decisório da decisão embargada, uma vez que foram apreciados todos os pontos relevantes e necessários neste momento de cognição sumária, concluindo-se pela ausência de probabilidade do direito alegado, já que a exceção de pré-executividade não constitui via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória, o que impede a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante/embargante, sendo que as matérias meritórias serão analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado.
E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto da decisão embargada feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.
Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).
Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão ou decisão embargada; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão/decisão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.
Na verdade, as razões recursais apenas utilizam como subterfúgio as alegações de “omissão” e “contradição” para tentar rediscutir questões já analisadas, demonstrando tão somente a discordância da agravante/embargante em relação à decisão embargada.
Portanto, ausentes os requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator